Tribunal: TJSP
Processo: 0407227-27.1994.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação. Servidor público. Pagamento de precatório feito fora do período de graça previsto no §5o do art. 100 da Constituição Federal. Súmula vinculante 17. Não incidência. Verbete cuja aplicação é condicionada ao pagamento dentro do prazo. Período de graça que, por si só, não afasta o cálculo dos juros de mora, ou se revelaria mera postergação do vencimento da obrigação de pagar. Período de

Ementa:
Apelação. Servidor público. Pagamento de precatório feito fora do período de graça previsto no §5o do art. 100 da Constituição Federal. Súmula vinculante 17. Não incidência. Verbete cuja aplicação é condicionada ao pagamento dentro do prazo. Período de graça que, por si só, não afasta o cálculo dos juros de mora, ou se revelaria mera postergação do vencimento da obrigação de pagar. Período de graça que só impede a fruição de juros caso o pagamento ocorra dentro do prazo. No caso de pagamento a destempo, o período de graça deve ser considerado como atraso com imputação de juros. Juros de mora e correção monetária. Observância do Tema n.o 810 do STF (RE 870.947) e do Tema n.o 905 do STJ (REsp n.os 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146. Necessidade de recálculo de todo o período para aplicar o IPCA-E, uma vez que o cálculo recebido pela sentença excluiu o IPCA-E. Sentença anulada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152504
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0407227-27.1994.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MARIA
NILZA BIANCHI e LEILA BUAZAR, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente) e COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0407227-27.1994.8.26.0053 -Voto no
2
Voto n.o 3875
Apelação Cível no: 0407227-27.1994.8.26.0053
Apelantes: Maria Nilza Bianchi e Leila Buazar
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Apelação. Servidor público. Pagamento de precatório feito fora do
período de graça previsto no §5o do art. 100 da Constituição
Federal. Súmula vinculante 17. Não incidência. Verbete cuja
aplicação é condicionada ao pagamento dentro do prazo. Período
de graça que, por si só, não afasta o cálculo dos juros de mora, ou
se revelaria mera postergação do vencimento da obrigação de
pagar. Período de graça que só impede a fruição de juros caso o
pagamento ocorra dentro do prazo. No caso de pagamento a
destempo, o período de graça deve ser considerado como atraso
com imputação de juros. Juros de mora e correção monetária.
Observância do Tema n.o 810 do STF (RE 870.947) e do Tema n.o
905 do STJ (REsp n.os 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146.
Necessidade de recálculo de todo o período para aplicar o IPCA-E,
uma vez que o cálculo recebido pela sentença excluiu o IPCA-E.
Sentença anulada.
Recurso provido.
Trata-se de apelação tirada contra sentença que declarou extinto o
cumprimento de sentença por pagamento a maior da dívida.
Recorre a exequente afirmando que não foram computados juros
durante o período de graça estabelecido pelo §5o do art. 100 da Constituição Federal.
Afirma que o precatório foi pago fora do prazo, de sorte que os juros devem incidir durante
o período de graça e não apenas após o decurso do prazo.
Contrarrazões regularmente apresentadas.
O julgamento ficou suspenso em virtude do Tema 810 do STF e
905 do STJ, inclusive a suspensão para eventual modulação dos seus efeitos.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O pedido recursal será provido.
Com efeito, a Súmula vinculante 17 não tem efeitos retroativos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0407227-27.1994.8.26.0053 -Voto no
3
como já decidido pelo e. STF:
DECISÃO RECLAMAÇÃO. ALEGADO ERRO QUANTO
AO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL APLICADO NA
DEVOLUÇÃO
DOS
AUTOS
À
ORIGEM
POR
MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO
CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE
MINISTRO OU TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL
SE NEGA SEGUIMENTO. Relatório 1. Reclamação, sem
requerimento de medida liminar, ajuizada por Eda Franco,
em 27.8.2019, contra decisão de determinação de devolução
dos autos à origem proferida pelo Ministro Relator do
Recurso Extraordinário n. 1.224.069/SP. O caso 2. Em
12.1.2012, o juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de
Guarulhos/SP
extinguiu
a
execução
da
Ação
de
Desapropriação n. 0001312-54.1982.8.26.0224, proposta
pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra Eda
Franco, por considerar correto o cálculo do pagamento
efetuado a título de indenização (e-doc. 2). Contra essa
decisão a Fazenda Pública de São Paulo apelou impugnando
os cálculos e apresentou valor diverso para a indenização,
sem a incidência de juros moratórios e com a aplicação do
índice de correção monetária previsto na Lei n.
11.960/2009. Em 21.9.2015, a Décima Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo negou
provimento à apelação da Fazenda Pública de São Paulo, em
decisão assim fundamentada: “3. A Súmula Vinculante 17
não se aplica às liquidações cujas homologações transitaram
em julgado antes de sua publicação em 10.11.2009. No caso
presente, a homologação da liquidação transitou em julgado
anteriormente, posto que a Fazenda concordou com os
cálculos na ocasião. Já em dezembro de 2007 foi expedido o
precatório complementar que, por sinal, não foi pago no
prazo constitucional, mas sim em maio de 2011, razão pela
qual está sujeito aos juros e à correção monetária. Por sua
vez, a aplicação da Lei 11.960/09 se restringe aos processos
em
andamento
que
ainda
não
tinham
liquidação
homologada, quando entrou em vigor em junho de 2009.
Assim, também não se aplica ao presente. Ausente qualquer
violação ao seu art.5o que alterou a redação do art.1o da Lei
9494/97. Os critérios utilizados estão em consonância com
as normas que regem o pagamento dos precatórios, na forma
do
art.100,
par.1o,
consideradas
as
disposições
constitucionais transitórias, a Emenda 62/2009 e a
modulação de sua declaração de inconstitucionalidade.
Ausente ainda violação aos arts. 620, 462 e 471 do Código
de Processo Civil. O novo entendimento, ainda que
vinculante, e a nova lei não podem repercutir retroativamente sobre as obrigações já liquidadas
definitivamente”. Contra esse acórdão a Fazenda Pública de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0407227-27.1994.8.26.0053 -Voto no
4
São
Paulo
interpôs
o
Recurso
Extraordinário
n.
1.224.069/SP, que, ao ser analisado no Supremo Tribunal
Federal pelo Relator, Ministro Roberto Barroso, foi
devolvido ao Tribunal de origem para aguardar o
julgamento a ser proferido no Recurso Extraordinário n.
1.169.289-RG, Tema 1.037. 3. Contra essa determinação de
devolução Eda Franco ajuíza a presente reclamação. Afirma
que, “por decisão monocrática [o Ministro Relator], houve[-
se] por bem devolver o recurso ao E. Tribunal de origem,
com base no art. 328, § único, do RI/STF., para se aguardar
o julgamento do Tema 1.037, tendo como origem o RE.
1.169.289-RG, que trata da incidência de juros de mora no
período compreendido entre a data da expedição do
precatório ou da requisição de pequeno valor e o efetivo
pagamento, tendo em vista a redação dada pela EC no
62/2009, § 12, da Constituição Federal” (fl. 1, e-doc. 1).
Argumenta que, “diferentemente do que foi decidido, trata-
se na realidade de aplicação dos índices de correção
monetária e juros da caderneta de poupança, que são objeto
do Tema 810 RE. 870.940/SE, observado que 'in casu', o
Departamento do Tribunal de Justiça encarregado dos
depósitos judiciais nas desapropriações
DEPRE
já
efetuara o depósito da importância requisitada com o
julgamento da extinção da execução, não restando qualquer
discussão no recurso se devidos ou não juros moratórios
entre a data da expedição do precatório até a data de seu
depósito” (fl. 1, e-doc. 1). Pede “a revisão da respeitável
decisão, ou o acolhimento da presente como Reclamação
para melhor análise do respeitável despacho que determinou
a devolução do recurso ao E. Tribunal de origem, para que
desde logo seja julgado, ou que se determine que aguarde do
julgamento do Tema 810 RE.870.940/SE, com julgamento
previsto para outubro p.v., e não o julgamento do Tema
1.037 RE. 1.169.289-RC” (fl. 2, e-doc. 1). Examinados os
elementos havidos no processo, DECIDO. 4. A reclamação
é instrumento constitucional processual posto no sistema
como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o
jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito
formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada,
fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o
Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da
Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de
Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que
podem
ter
as
suas
competências
enfrentadas
e
menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a
autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos
reclamados. Busca-se, pela reclamação, fazer com que a
prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico
ou que o órgão judicial de instância superior tenha a
competência resguardada. A reclamação não se presta a
antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer
sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0407227-27.1994.8.26.0053 -Voto no
5
processual específica discussão ou litígio a serem
solucionados juridicamente. 5. Na espécie vertente, pretende
a reclamante a desconstituição da determinação de
devolução dos autos ao Tribunal de origem pelo Relator do
Recurso Extraordinário n. 1.224.069/SP, por considerar que
o paradigma de repercussão geral por ele adotado (Tema
1.037) não guarda relação de identidade com o objeto do
recurso extraordinário, entendendo cabível a devolução pelo
Tema 810 da repercussão geral, no qual se trata da
“aplicação dos índices de correção monetária e juros da
caderneta de poupança” (fl. 1, e-doc. 1). A ação não pode ter
trânsito válido neste Supremo Tribunal por ser a reclamação
instrumento processual incabível para impugnar ato
praticado por Ministro do Supremo Tribunal Federal. Nesse
sentido, confiram-se precedentes de ambas as Turmas deste
Supremo Tribunal: “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL
NA
RECLAMAÇÃO.
RECLAMAÇÃO
AJUIZADA
CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DESTE SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
NÃO
CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES.
AGRAVO DESPROVIDO. 1. É inadmissível a reclamação
interposta em face de decisões dos Ministros ou de órgãos
fracionários do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo
regimental a que se nega provimento com aplicação da
multa prevista no § 4o do art. 1.021 do Código de Processo
Civil no percentual de 1%” (Rcl n. 33.064-AgR/SP, Relator
o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.8.2019).
“EMENTA:
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA
DECISÃO
DE
MINISTRO
DESTE
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
NÃO
CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES.
USO
DA
RECLAMAÇÃO
COMO
SUCEDÂNEO
RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. MULTA APLICADA
NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4o DO ART.
1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO
REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”
(Rcl n. 31.479-AgR/SC, de minha relatoria, Segunda Turma,
DJe 11.4.2019). “Ementa: DIREITO PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECLAMAÇÃO
AJUIZADA CONTRA DECISÃO DO STF. 1. Não cabe
reclamação constitucional direcionada à cassação de
decisões de Ministros ou Turmas do Supremo Tribunal
Federal, uma vez que os atos emanados pelos seus órgãos,
no exercício de suas competências legais e regimentais, são
atribuíveis à própria Corte. 2. Agravo regimental a que se
nega provimento” (Rcl n. 19.526-AgR/MG, Relator o
Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2015).
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO.
RECLAMAÇÃO.
DESCABIMENTO
CONTRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0407227-27.1994.8.26.0053 -Voto no
6
ACÓRDÃO DE TURMA INTEGRANTE DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação revela-se
incabível quando invocado, como ato reclamado, decisão de
Ministro ou de composição colegiada de turma integrante do
Supremo Tribunal Federal. Precedentes: Rcl 13.996-AgR,
Relator Ministro Teori Zavascki, Pleno, DJe de 11/6/2013;
Rcl 4.591-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de
4/12/2009 e Rcl no 8.301-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia,
Plenário, DJe 9/10/2009. 2. Agravo regimental desprovido”
(Rcl n. 15.790-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux,
Primeira Turma, DJe 4.3.2015). Esse entendimento foi
reiterado ainda nos seguintes precedentes: Rcl n. 27.685-
AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe
18.12.2017; Rcl n. 22.048-ED, Relator o Ministro Ricardo
Lewandowski, Plenário, DJe 23.8.2016; Rcl n. 15.790-AgR,
Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.3.2015;
Rcl n. 13.996-AgR, Relator Ministro Teori Zavascki,
Plenário, DJe de 11.6.2013; Rcl n. 4.591-AgR, Relator o
Miniatro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 4.12.2009 e Rcl
n. 8.301-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 9.10.2009.
6. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§
1o do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal
Federal). Publique-se. Brasília, 5 de setembro de 2019.
Ministra CÁRMEN LÚCIA Relatora
(Rcl 36585, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em
05/09/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-197 DIVULG 10/09/2019 PUBLIC 11/09/2019)
Ainda que fosse possível a sua aplicação retroativa, aquela mesma
Corte firmou entendimento que a Súmula Vinculante 17 não impede a fruição de juros
durante o período de graça caso o precatório não seja pago até o final do prazo para tanto.
A questão já foi pacificada por no STF nos seguintes termos:
“CONSTITUCIONAL.
PRECATÓRIOS.
JUROS
DE
MORA. INCIDÊNCIA DURANTE O PRAZO PREVISTO
NA
CONSTITUIÇÃO
PARA
SEU
PAGAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 100, § 1o (REDAÇÃO
ORIGINAL E REDAÇÃO DADA PELA EC 30/2000), DA
CONSTITUIÇÃO. I - QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIA
DE MÉRITO PACIFICADA NO STF. REPERCUSSÃO
GERAL
RECONHECIDA.
CONFIRMAÇÃO
DA
JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO
DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE O MESMO
TEMA. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA
ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO
ART. 543- B, § 3o, DO CPC. PRECEDENTES: RE 579.431-
QO/RS, RE 582.650-QO/BA, RE 580.108-QO/SP, MIN.
ELLEN GRACIE; RE 591.068-QO/PR, MIN. GILMAR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0407227-27.1994.8.26.0053 -Voto no
7
MENDES; RE 585.235-QO/MG, REL. MIN. CEZAR
PELUSO. II - Julgamento de mérito conforme precedentes.
III - Recurso provido”(RE 591.085-QO-RG, Relator o
Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 20.2.2009).
No voto condutor do acórdão recorrido, o Ministro Relator
afirmou:
“O Plenário, no julgamento do RE 298.616/Sp, Relator o
Ministro Gilmar Mendes, decidiu que somente se
descumprido o prazo constitucional previsto para o
pagamento dos precatórios, qual seja, até o final do
exercício seguinte, 'poder-se-ia falar em mora e, em
consequencia, nos juros a ela relativos, como penalidade
pelo atraso do pagamento” (grifos nossos). Com base nesse
julgamento e em outros precedentes, o Supremo Tribunal
editou a Súmula Vinculante n. 17: “Durante o período
previsto no parágrafo 1o do artigo 100 da Constituição, não
incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam
pagos” (grifos nossos).
Nesse sentido:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
PRECATÓRIO
COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA. ARTIGO 100, §
1o, DA CB/88. 1. O Tribunal fixou o entendimento no
sentido de que não são devidos os juros moratórios no
período entre a data de expedição do precatório e a do
efetivo pagamento, se realizado no prazo estipulado
constitucionalmente. Contudo, no caso dos autos, o
pagamento se deu após o prazo constitucional. Agravo
regimental a que se nega provimento”
(RE 571.222-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda
Turma, DJe 16.5.2008, grifos nossos).
No mesmo sentido decidiu esta c. Sétima Câmara de Direito
Público:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Atraso no pagamento do
precatório que justifica a incidência dos juros de mora,
segundo interpretação do STF, inclusive durante o período
de graça previsto na regra do art. 100, § 5o, da CF/88,objeto
da Súmula Vinculante no 17 Recurso provido.
(Agravo de Instrumento no 2125864-24.2017.8.26.0000, rel.
Des. Luiz Sergio Fernandes de Souza, VOTAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0407227-27.1994.8.26.0053 -Voto no
8
UNANIME, DJ 29.11.2017)
Assim, a suspensão dos juros no período de graça tem por condição
o pagamento tempestivo do precatório; não se trata de benesse incondicionada ou de mero
termo de obrigação nos moldes do art. 397 do Código Civil. Pago a destempo o precatório,
os juros devem ser aplicados sobre todo o período, inclusive no chamado “período de
graça”.
No presente caso, verifico que houve depósito de precatório
integral e que, conforme os cálculos apresentados pela própria Fazenda a fls. 149 e
seguintes, não foram computados juros no período entre 01.07.1998 e 31.12.1999 (período
de graça).
O demonstrativo do cálculo pode induzir a erro, uma vez que há um
dos quadros que indica “SUSPENSÃO DE CÁLCULO DE JUROS - SÚMULA 17”, onde
estão computados juros de R$ 7.274,50, fazendo parecer que foram, sim, incluídos juros no
período de graça. Entretanto, estes são os juros entre a data da elaboração da conta e a
recepção do ofício requisitório (06.1997 e 01.07.1998, fls. 150).
No período entre 01.07.1998 e 31.12.1999 não há imputação de
juros, como se verifica a fls. 151 (com grifo em amarelo nos autos físicos).
Procedente, assim, o pedido de cômputo dos juros nesse período.
Na sequência, passa-se a examinar o pedido à luz do quanto
decidido pelo E. STF no Tema 810 (RE 870.947), no AI 842.063 RG/RS, e pelo E. STJ no
Tema 905, sem modulação de efeitos temporais para a aplicação dos temas.
O E. STF passou a entender que o art. 1o-F da Lei 9.494/97 tem
natureza processual e que deve ser aplicado para ações ajuizadas antes da sua entrada em
vigor:
Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Art.
1o-F da Lei 9.494/97. Aplicação. Ações ajuizadas antes de
sua vigência. Repercussão geral reconhecida. Precedentes.
Reafirmação da jurisprudência. Recurso provido. É
compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do
art. 1o-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida
Provisória no 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações
ajuizadas antes de sua entrada em vigor.” (STF, AI 842063
RG/RS, Pleno, por maioria, Rel. Ministro Presidente, j.
16/06/2011, DJe 01/09/2011)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0407227-27.1994.8.26.0053 -Voto no
9
Como visto a sentença acolheu cálculos com aplicação da correção
monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça.
A aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, entretanto, não necessariamente reflete o índice de correção monetária que veio
a ser adotado pelo Tema 810 e pelo Tema 905, pois há três tabelas diferentes divulgadas,
uma baseada no INPC, outra baseada na Lei 11.960/09, mas modulada, e outra baseada no
IPCA-E, mas restrita à diretoria de execução de precatórios e cálculos1. As tabelas em si
não são vinculantes no sentido jurídico do termo, uma vez que devem apenas refletir os
índices oficialmente divulgados. Assim, os índices deverão ser fixados diretamente.
O Tema 810 do STF foi assim enunciado:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F
da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.
O Tema 905 do STJ foi assim enunciado:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO
1
https://www.tjsp.jus.br/PrimeiraInstancia/CalculosJudiciais/Comunicado?codigoComunicado=2528&pagina
=1 - acessada dia 10.02.2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0407227-27.1994.8.26.0053 -Voto no
10
ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A
APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM
REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
11.960/2009)
ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA.
CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO
TRIBUTÁRIO.
• TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção
monetária.
No
presente
julgamento,
o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título
de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário,
a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a
correção monetária ocorrida no período correspondente.
Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação
dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é
legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação
dos
efeitos
da
decisão
que
declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração
da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo,
desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação
de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu
expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o
art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança,
aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza
administrativa em geral. As condenações judiciais de
natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao
mês; correção monetária de acordo com os índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no
período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes
à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0407227-27.1994.8.26.0053 -Voto no
11
de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança; correção monetária com base no IPCA-E [...]
Diante destes julgamentos, o cálculo a ser elaborado deverá
considerar, para fins de correção monetária, a aplicação do IPCA-E sem nenhuma
modulação temporal dos seus efeitos.
Também verifica-se que nem a sentença (fls. 47) nem o acórdão
(fls. 71/72) previram qualquer índice de correção monetária, de sorte que não há qualquer
ofensa à coisa julgada.
Pelo exposto, por meu voto, dou provimento ao recurso para anular
a sentença e determinar o recálculo da dívida, para que contemple o IPCA-E como
correção monetária durante o período aplicável e que se computem juros de mora durante o
período de graça, sem violação à SV 17, como acima explicitado.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de oposição de
embargos declaratórios, o processamento e o julgamento se realizarão por meio virtual.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR